Tribunal: TJSP
Processo: 1074147-08.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova testemunhal. Questão que se confunde com o mérito. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Má prestação de serviços pela seguradora. Inocorrência de nexo de causalidade. Prova dos autos demonstra que a

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova testemunhal. Questão que se confunde com o mérito. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Má prestação de serviços pela seguradora. Inocorrência de nexo de causalidade. Prova dos autos demonstra que a seguradora providenciou o transporte do corpo do falecido e, quanto à prestação de serviços funerários, reembolsou valor gasto pelos autores com flores e, no mais, pagou os serviços contratados pelos autores de terceiros. Eventual má prestação dos serviços que deve ser atribuída aos terceiros prestadores e não à seguradora, que arcou com o pagamento dos serviços declarados em notas fiscais. Inutilidade da prova testemunhal para o deslinde da questão controvertida nos autos. RECURSO NÃO PROVIDO.